Tribunal: STF
Processo: Inq 4671
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 2º DA LEI 12850/13 [PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR OU INTEGRAR, PESSOALMENTE OU POR INTERPOSTA PESSOA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]. TIPO PENAL DE PERIGO COMUM, ABSTRATO E PLURISSUBJETIVO. DENÚNCIA COM 26 [VINTE E SEIS] IMPUTADOS. SEQUÊNCIA DE CISÕES [CPP, ART. 80] EM RELAÇÃO AOS OUTROS 25 [VINTE E CINCO] DENUNCIADOS. PERMANÊNCIA DA ACUSAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO ACUSADO ISOLADAMENTE. HIPÓTESE ACUSATÓRIA DE LARGA EXTENSÃO, COM IMBRICAMENTO DE COMPORTAMENTOS ATRIBUÍDOS A ACUSADOS NÃO MAIS COMPONENTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DO ACUSADO REMANESCENTE. CONTEXTO DOS AUTOS QUE DIANTE DAS SUCESSIVAS CISÕES IMPEDE A EFETIVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM PREJUÍZOS TANGÍVEIS E OBJETIVOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. O ACUSADO NÃO PODE SE DEFENDER DE CONDUTAS ATRIBUÍDAS A TERCEIROS EM FACE DA RESPONSABILIDADE PENAL PESSOAL. SITUAÇÃO CONCRETA INVIÁVEL. DENÚNCIA REJEITADA. 



1. Foro de Prerrogativa de Função. Parlamentar Federal. A teor da QO na AP 937, Min. ROBERTO BARROSO, a competência do Supremo Tribunal Federal exige a concorrência de 2 [dois] requisitos: [a] Crime cometido durante o exercício do mandato; e, [b] Vinculado às funções desempenhadas pelo agente. Prorroga-se a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de instrução finalizada, julgamento iniciado e deliberação quanto à situação jurídica do investigado/arguido [Causas de Extinção da Investigação, do Processo ou da Punibilidade; Justiça Negocial ou Providências Cautelares pendentes]. Proteção Judicial Efetiva do arguido [CADH, art. 25]. 



2. O Tipo Penal previsto no art. 2º da Lei 12850/13 classifica-se como de perigo comum, abstrato e plurissubjetivo, exigindo a descrição de condutas pessoais, individualizáveis, aptas à demonstração do animus associativo direcionado à prática de condutas ilícitas, submetidas à verificação por meio do Processo Penal. Ninguém pode ser responsabilizado por condutas atribuídas a terceiros de modo independente e, nas hipóteses em que a conduta imputada classificar-se como plurissubjetiva, a hipótese acusatória [HAc] deve delinear os contornos de modo específico, evitando a sobreposição de comportamentos [comissivos ou omissivos], sob pena de inviabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.



3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência do art. 80 do Código de Processo Penal, autorizando que o relator proceda à reunião [STF, Súmula 704] ou à cisão dos autos quando verificada a conveniência da instrução ou a racionalização dos trabalhos [INQ 2601 QO, Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, j. Em 20.10.2011; AP-AgR 336, Min. CARLOS VELLOSO, DJ 10.12.2004; AP 351, Min. MARCO AURÉLIO, DJ 17.09.2004], desde que a narrativa fática constante da denúncia esteja individualizada e confira as condições necessárias e suficientes ao exercício da ampla defesa e do contraditório, isto é, que as condutas mantidas sob julgamento na Corte estejam individualizadas de forma autônoma, excluída a hipótese de imbricamento ou sobreposição da dinâmica fática atribuída a terceiros. Por mais que se aceite a imputação de condutas [coautoria ou participação] quanto a imputados não denunciados, nas hipóteses de cisão [CPP, art. 80; desmembramento], o grau de imbricamento ou de sobreposição da dinâmica fática, associado à complexidade do contexto objeto da imputação pode tornar restrita ou inviável a denúncia formulada.



4. O conteúdo das declarações do colaborador premiado, diante do interesse na confirmação dos termos do acordo para obtenção dos benefícios acordados [redução ou isenção da pena; regime de cumprimento mais brando; imunidades - Lei 12.850/13; art. 4º], exige a criação de salvaguardas epistêmicas relacionadas à presunção de desconfiança quanto ao conteúdo enunciado. A obtenção dos benefícios pelo colaborador vincula-se ao valor judicial atribuído aos dados e informações entregues e utilizados em ações penais contra terceiros, o que demonstra a existência de manifesto ânimo de autoexculpação ou de heteroinculpação [Lição Jordi Nieva Fenoll]. O valor de verdade atribuído aos dados e informações entregues pelo colaborador dependem, necessariamente, de fontes autônomas e independentes, submetidas ao contraditório significativo em processo judicial munido das garantias constitucionais, estabelecido por autoridade judiciária.